Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por YURI BRASIL LIMA, herdeiro do Executado falecido, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0714976-64.2021.8.07.0001, por meio da qual foi indeferida a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos: “Vistos etc., Iniciado o cumprimento de sentença e diante do falecimento do executado, foi incluído no polo passivo o seu herdeiro, que apresentou impugnação argumentando que não tem legitimidade uma vez que o de cujus não foi citado no processo de conhecimento nem intimado do início do cumprimento de sentença; que houve prescrição da pretensão e intercorrente; que estão prescritos os juros; que o título é inexigível; que há excesso de execução; que bem de família é impenhorável. A exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. Encerrada a adjudicação dos bens do de cujus por herdeiro único (art. 659, § 1o, do CPC), a legitimidade para figurar no polo passivo de demanda movida contra o falecido passa a ser do herdeiro, que responderá até o limite das forças da herança, em conformidade com a disposição do art. 1.997 do Código Civil. Na forma do art. 779 CPC a execução pode ser promovida contra sucessores do devedor. Não é necessário que o de cujus tenha sido previamente intimado para que seus herdeiros sejam chamados a responder pela dívida. Apesar de alegar nulidade de citação, o impugnante não indicou em que residiria tal nulidade. Ademais, o de cujus foi devidamente citado e apresentou embargos à monitória, os quais foram devidamente processados. Rejeito as preliminares. O executado argui prejudicial de prescrição da pretensão e intercorrente. A monitória foi distribuída em 11/06/2015, estando amparada em cheques que foram emitidos em 15/04/2013 e 20/05/2013. Não prescrição da pretensão, uma vez que não transcorreu o prazo de 5 anos. O trânsito em julgado ocorreu em 16/10/2018 e o cumprimento de sentença foi distribuído em 06/05/2021. Não houve, portanto, prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o prazo de 5 anos. Com relação aos juros, esses seguem a sorte do principal. O art. 206, § 3o, inciso III, CC, trata de encargos que podem ser cobrados separadamente e têm prazo certo, como ocorre com os juros sobre capital próprio pagos em ações negociadas em bolsas de valores. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO ENCARGOS. ART 206, §3o. NÃO APLICÁVEL. GRAVITAÇÃO JURÍDICA. BEM ACESSÓRIO SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 4.O bem acessório só existe em razão da mora em que o devedor deu causa acerca do bem principal. No caso em tela, verifica-se que os encargos gerados são consequecia do não cumprimento da obrigação de pagar o título executivo, existindo em razão do inadimplemento acerca do principal, causado pelo embargante. 5. Salvo em disposição contrária, o bem acessório segue a sorte do principal, ante ao princípio da gravitação jurídica. Diante de tal princípio, a prescrição do bem principal passa a regular também em relação à prescrição dos encargos. Por mais que o art. 206, §3o, inciso III, regule acerca da prescrição dos acessórios, esse dispositivo somente é aplicado em momentos onde realiza-se a cobrança exclusiva destas prestações acessórias, sendo cobradas fora da obrigação principal. (...) 9.Apelo CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (Acórdão 1109610, 20161610057099APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: 400/424) Rejeito as prejudiciais. A questão relativa à validade dos títulos foi objeto de análise em sentença, que acolheu a alegação de não se tratar de títulos autênticos, e do acórdão, que reformou a sentença, reconhecendo a autenticidade dos títulos e constituindo o título executivo judicial. A questão relativa a impenhorabilidade de bem de família mostra-se prematura, devendo ser alegada após a efetivação da penhora. Rejeito a impugnação em relação aos pontos acima. Pende de decisão apenas a alegação de excesso de execução. Para tanto, devem ser os autos encaminhados à Contadoria. Ficam as partes intimadas. Encaminhe-se os autos à Contadoria.” Em suas razões recursais, esclarece que foi citado no cumprimento de sentença em questão por ser herdeiro do Executado falecido Walter Lima Júnior. Defende sua ilegitimidade, sob o fundamento de que nem o Executado tampouco o inventariante, após a morte daquele, foram citados no processo originário que deu origem ao cumprimento de sentença. Afirma, assim, que o cumprimento de sentença, ao contrário do que entendeu o juiz a quo, não poderia ser simplesmente redirecionado ao Agravante, na condição herdeiro, pois sequer foi chamado para habilitar-se no processo, de modo que não poder sofrer os efeitos e eficácia de uma sentença advinda em processo do qual não participou e não foi citado. Assevera, ainda, que a ação de inventário já foi concluída com a partilha dos bens, sem que o Agravado tenha nele se habilitado a tempo e modo devidos. Destaca que não se desconhece que o herdeiro, ultimada a partilha, pode ser chamado a responder por sucessão processual em processo de execução, porém isto somente poderia ocorrer quando o próprio de cujus, devedor originário, já tivesse sido citado na execução ou intimado previamente no cumprimento de sentença, o que não teria ocorrido na hipótese. Alega ainda que a pretensão executória estaria prescrita. Discorre sobre os prazos e emissão dos cheques. Defende também a ocorrência de prescrição intercorrente. Aduz, por fim, que o título não possui exigibilidade, pois os cheques teriam sido furtados e estariam com assinaturas falsas. Pede, assim, em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois a decisão agravada encontra-se de acordo com lei e a jurisprudência desta Corte. Isso porque, tal como esclareceu o juiz a quo, nos termos do art. 659, § 1o, do CPC, “encerrada a adjudicação dos bens do de cujus por herdeiro único, a legitimidade para figurar no polo passivo de demanda movida contra o falecido passa a ser do herdeiro, que responderá até o limite das forças da herança, em conformidade com a disposição do art. 1.997 do Código Civil”. Logo, em princípio, não procede a alegação de que o Agravante está respondendo pessoalmente por dívida do pai falecido. De igual forma, também mostra-se irrelevante que a ação de inventário já tenha sido concluída. Ademais, também restou esclarecido na decisão agravada que o art. 779 do CPC permite que a execução seja movida contra sucessores do devedor, “não é necessário que o de cujus tenha sido previamente intimado para que seus herdeiros sejam chamados a responder pela dívida”. Confira-se: “779. A execução pode ser promovida contra: (...) II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;” Quanto à alegada prescrição, ao examinar os autos, também não verifiquei equívoco na conclusão do juiz a quo, a qual destaco: “O executado argui prejudicial de prescrição da pretensão e intercorrente. A monitória foi distribuída em 11/06/2015, estando amparada em cheques que foram emitidos em 15/04/2013 e 20/05/2013. Não prescrição da pretensão, uma vez que não transcorreu o prazo de 5 anos. O trânsito em julgado ocorreu em 16/10/2018 e o cumprimento de sentença foi distribuído em 06/05/2021. Não houve, portanto, prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o prazo de 5 anos. Com relação aos juros, esses seguem a sorte do principal. O art. 206, § 3o, inciso III, CC, trata de encargos que podem ser cobrados separadamente e têm prazo certo, como ocorre com os juros sobre capital próprio pagos em ações negociadas em bolsas de valores.” Em relação à inexigibilidade do título, também não prospera a insatisfação do recorrente, tendo em vista que a validade e atencidade do título foi devidamente reconhecida na ação monitória de origem. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator